Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO POR MEIO DE ATPV. NÃO CUMPRIDA. REGISTRO DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SNG. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA REPARTIÇÃO COMPETENTE. COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COM O DEVEDOR. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. O procedimento da Ação de Busca e Apreensão, regido pelo Decreto-Lei n. 911/1969, autoriza a recuperação do veículo alienado fiduciariamente inaudita altera pars, possibilitando, ao final, a consolidação da posse do bem pelo credor fiduciário, desde que não haja dúvida sobre a titularidade do bem pelo devedor fiduciante e a constituição do gravame fiduciário. 1.1. Nos termos do artigo 1.361, §1o, do Código Civil, a propriedade fiduciária de veículo se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado do registro. 1.2. A Lei n. 14.071/2020, que promoveu a inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução Contran n. 807, de 15/12/2020, estabelecem a obrigatoriedade do registro, pela instituição credora, do contrato de garantia por alienação fiduciária do veículo nos órgãos de trânsito competentes. 1.3. O Sistema Nacional de Gravame -SNG é um banco de dados privado, onde as instituições financeiras realizam anotação prévia de contrato de alienação fiduciária cujo objeto da garantia seja veículo automotor. 1.4. O registro do gravame no SNG não supre a exigência de registro do contrato promovido pelo DETRAN, que dá ensejo à inscrição do gravame e formaliza o negócio jurídico, não se prestando a cumprir a exigência contida no artigo 1.361, §1o, do Código Civil.
2. Em razão do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, é inviável aplicar-se medidas constritivas em bem de terceiro estranho à lide, que pode em nada se relacionar com o negócio jurídico celebrado pelas partes. 2.1. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro obsta o cumprimento do mandado de busca e apreensão, dando ensejo à resolução do processo sem apreciação do mérito. Precedentes.
3. Evidenciado que o autor, apesar de intimado para emendar a petição inicial, não obteve êxito em esclarecer a titularidade do veículo em nome de terceiro, bem como a ausência de inscrição de gravame de alienação fiduciária no registro veicular junto ao DETRAN, mostra-se adequada a resolução do processo, sem exame do mérito, ante a ausência de pressuposto válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
4. Recurso de apelação cível conhecido e improvido.